Tribunal: TJBA
Processo: 8025632-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025632-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: TULIO FERREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
TULIO FERREIRA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CENTRAL BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.

DECISÃO FUNDAMENTADA N
O RISCO DE REITERAÇÃO D
ELITIVA.

GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
MOTIVAÇ
ÕES
IDÔNEA
S
.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

O descumprimento de medidas cautelares de natureza pessoal revela a necessidade da custódia cautelar do paciente, com fulcro nos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que aquelas demonstraram não possuir força coercitiva suficiente a atingir o fim proposto, em especial a proteção da vítima em situação de violência doméstica, pressuposto este que, por si só, já autoriza a imposição da segregação processual, conforme previsão do artigo 313, inciso III, do Digesto Adjetivo Penal.

É preciso salientar também, como reiteradas vezes esta Corte vem se pronunciando, que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não tem o condão, por si só, de elidir o decreto preventivo, quando presente pelo menos um dos fundamentos da constrição cautelar mais severa.

Impende ressaltar que a prisão cautelar e o cumprimento da pena eventualmente concretizada são coisas distintas, já que aquela visa, na espécie, à garantia da ordem pública e não à antecipação do cumprimento da pena. Precedentes do STF.

Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, o que tem gerado um quadro de ansiedade e hipertensão no paciente pelo risco de exoneração do serviço público, entendo não merecer acolhimento, mesmo porque foi o próprio acusado que deu azo ao decreto prisional ao descumprir as medidas protetivas impostas pelo juiz de primeiro grau. Portanto, tal alegação mostra-se irrelevante, pois a prisão preventiva é uma medida excepcional e necessária para garantir a segurança da vítima, prioridade do Estado, assim como a efetividade das medidas protetivas impostas.

Assim, analisando a decisão atacada, entendo que está devidamente fundamentada nas razões que justificam a prisão provisória do Paciente, motivo pelo qual, mantém-se o decreto prisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8025632-03.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
TÚLIO FERREIRA ALVES – OAB/BA 40488-A
e, como paciente,

DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS
FLAVIO FERREIRA BISPO.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.